Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova.

2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença.

3. Diante da possibilidade da existência de qualificadora, sua análise caberá ao Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para tanto, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia, com a qualificadora.

4. Recurso desprovido.